Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-30.2025.8.11.0100
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000064-30.2025.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA TORRES ARAUJO - CPF: 571.400.901-06 (EMBARGANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. DEVOLUÇÃO COM “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. PROTESTO POR EDITAL. QUESTÃO ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a procedência de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob alegação de contradição e omissão quanto à validade da constituição em mora, à inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ e à regularidade do protesto por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer válida a constituição em mora mediante envio de notificação ao endereço contratual, ainda que devolvida como “não procurado”; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da relevância do protesto por edital; (
iii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, especialmente quanto à constituição em mora, afastando a alegação de omissão.

Aplica corretamente o Tema 1.132/STJ, segundo o qual basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, inclusive quando a correspondência retorna com anotação “não procurado”.

Afasta a alegada contradição, pois não há incoerência interna entre fundamentação e conclusão, mas mero inconformismo da parte com o resultado.

Reconhece que o protesto por edital constitui medida acessória, sendo desnecessário para a configuração da mora já comprovada, e, ainda assim, considera-o válido por observar os requisitos legais.

Reafirma que os embargos de declaração têm finalidade restrita aos vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão.

Considera implícito o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, dispensando a menção expressa a todos os dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensado o recebimento, ainda que a correspondência retorne como “não procurado”. 2. O protesto por edital possui natureza acessória quando a mora já está validamente constituída por notificação extrajudicial. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 9.492/1997, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELISANGELA TORRES ARAUJO contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado (
id
349997376), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de procedência da ação de busca e apreensão ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT.

Em suas razões, a embargante alega a existência de contradições e omissões no julgado
.

Sustenta a
invalidade da constituição em mora,
sob argumento de que
a notificação postal retornou como "não procurado"
.

Defende a
inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ ao caso concreto
.

Argui a
irregularidade do protesto por edital realizado posteriormente.

Argumenta que o acórdão apresenta contradição entre sua fundamentação e as provas dos autos, pois considera suficiente a simples remessa da notificação ao endereço contratual, embora o contexto probatório revele que a tentativa restou frustrada. Aponta ainda omissão quanto ao enfrentamento específico da tese recursal de que o protesto por edital não poderia ser tratado como questão meramente acessória.

Pede
o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento à apelação. Subsidiariamente, pede o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

C
ontrarrazões
pela rejeição dos embargos
(
id
354925358)
.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante aponta contradições e omissões no acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a procedência da ação de busca e apreensão.

Após detida análise dos autos, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente a validade da constituição em mora da devedora fiduciante.

A decisão colegiada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, que estabelece: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Não há contradição no acórdão ao aplicar esse entendimento ao caso concreto.

O fato de a correspondência ter retornado com a informação "não procurado" não invalida o ato de constituição em mora, pois o que a lei e a jurisprudência exigem é a comprovação do envio da notificação ao endereço contratual, não necessariamente seu recebimento.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DO AR COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – VALIDADE – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO ANTERIOR – PRECLUSÃO – FALECIMENTO DO DEVEDOR
FIDUCIÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ART. 313, I, DO CPC – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – ESPÓLIO/SUCESSORES – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – NULIDADE ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR – RESTITUIÇÃO DO BEM INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, é suficiente, para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato,
sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor, ainda que o aviso de recebimento retorne com a anotação “não procurado”
.

A controvérsia acerca da validade da constituição em mora já foi enfrentada em recurso anterior no âmbito da mesma relação processual, encontrando-se superada, não sendo possível sua rediscussão em agravo de instrumento, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

O falecimento do devedor fiduciário após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, embora não inviabilize o prosseguimento do feito, impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, até que se proceda à regularização do polo passivo mediante a habilitação do espólio ou dos sucessores.

A morte superveniente da parte não acarreta, por si só, nulidade absoluta dos atos processuais já praticados, notadamente quando a mora foi regularmente constituída em momento anterior ao óbito e ao próprio ajuizamento da demanda.

Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia da decisão de mérito, revela-se adequada a suspensão do feito originário para viabilizar a regularização da representação processual, afastando-se a pretensão de extinção do processo ou de declaração de nulidade integral dos atos.

Inexistindo vício
insanável apto a macular os pressupostos da medida liminar deferida com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, mantém-se hígida a busca e apreensão já efetivada, sendo incabível, nesta fase processual, a restituição do bem.

(
N.U 1040977-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132/STJ. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA MORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
(...)
Tese de julgamento: “1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de seu recebimento, inclusive quando a correspondência retorna com a anotação ‘não procurado’. 2. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando elementos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira para suportar as despesas processuais.”

(N.U 1001443-77.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 13/03/2026)

Quanto à alegada omissão sobre o protesto por edital, o acórdão expressamente consignou que tal discussão seria secundária, uma vez que a mora já estava devidamente constituída pela notificação enviada ao endereço contratual. Ainda assim, o julgado
analisou a questão, afirmando que "o protesto por edital observou os requisitos do art. 15 da Lei 9.492/97, sendo válido como meio complementar de constituição em mora".

Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF,ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao
entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria járesolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado analisou suficientemente a matéria, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte para que se considere
prequestionada
a matéria. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026